Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-47.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000327-47.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), Camara Municipal de Vila Bela da Santissima Trindade (EMBARGADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (REPRESENTANTE), VILA BELA DA SS TRINDADE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.294/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

RED - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL n.º 66, de 15/02/2016 – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO – CONFUSÃO QUANTO AO PROCEDIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Conquanto a redação dos Aclaratórios seja excessivamente difícil de compreender, haja vista a falta de clareza quantos aos fatos articulados, de proêmio, convém assinalar que a decisão embargada não é sentença, e sim acórdão que julgou apenas e tão-somente o pedido liminar.

2 - A decisão embargada, apesar de ter sido tomada pelo Colegiado, trata-se apenas de análise do pedido cautelar para suspender os efeitos da lei questionada. Isso significa que, sendo a hipótese de prelibação processual, não há falar em análise de todos os argumentos da parte demandante, e sim dos requisitos objetivos para verificar se o caso reclama, ou não, a concessão da tutela de urgência pretendida.

3 – Se não há provas concretas da transposição de cargos, ou seja, se não houve mudança de cargos após o ingresso por concurso público, e sim a organização, estruturação e estabelecimento de normas sobre o seu regime pessoal, situações não previstas na Lei Complementar n.º 002/2006, estando ausente a plausibilidade do direito invocado, bem como se o caso não é de caráter irreversível, é de rigor a manutenção da decisão embargada, não havendo omissão para ser sanada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 1000327-47.2020.8.11.0000)

RELATÓRIO

O
Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade
opôs Recurso de Embargos de Declaração alegando omissão do acórdão proferido no ID 34112995, que indeferiu o pedido de tutela cautelar formulada, liminarmente, na Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Municipal Complementar n.º 66, de 15/02/2016.

Assevera que o Colegiado concluiu que houve transposição de cargos para os aprovados no concurso público de 1993.

Sustenta que não houve análise da tese de ausência de estudo prévio de impacto orçamentário para atender ao que determina a lei questionada.

Aduz que servidores públicos aprovados em outros concursos também foram beneficiados com carga horária diferente daquela para o qual foram aprovados, o que evidencia a ofensa ao princípio da impessoalidade.

Pugnou, ao final, pelo provimento dos Aclaratórios “
a fim de que a nobre sentença analise total dos fatos elencados na inicial
”.

É o relatório.

Cuiabá, 16de março de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020